Tribunal: TJMT
Processo: 1004271-69.2023.8.11.0059
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004271-69.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SARA CRISTINA MONTEIRO QUEIROZ LIMA - CPF: 105.670.321-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO DE
DROGAS

(ART. 33,
CAPUT
, DA
LEI N
.
11.343/2006)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

PRELIMINAR
–

REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA –

RELEVANTE QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES –
ART. 42
,
DA LEI N. 11.343/06 –

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS –

READEQUA
ÇÃO DA
REPRIMENDA APLICADA
COM IMPOSIÇ
ÃO DE
REGIME MENOS GRAVOSO
(
REGIME ABERTO
)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER
DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.
A apreensão de
v
ários tipos
de substâncias entorpecentes
mostra-se idônea para a elevação da pena-base
na proporção determinada pelo J
uiz
de origem, consoante exegese do art. 42
,
da Lei n. 11.343/2006.

2.
A
jurisprudência
é uníssona quanto
à
vedação de conduzir a pena
aquém
do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, entendimento esse que não denota violação aos princípios da
legalidade, isonomia e da individualização da pena
(Súmula n. 231,
do
STJ).

3.
Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado (
primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa
), a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ,
AgInt
no REsp n. 1625110/PR; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8
)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, em sede de recursos repetitivos (
Tema 1.139
)
,
fi
x
ou tese no sentido de
v
eda
r
a utilização de inquéritos policiais
e/ou ações penais
em curso para afastar a aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado
.

4
.
A primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e
a
pena
imposta

ser
inferior a quatro anos de reclusão
,
autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º,
“
c
”
)
.

5
. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
SARA CRI
S
TINA MONTEIRO QUEIROZ LIMA

contra sentença prolatada pelo Juízo da

3
ª
Vara

d
a Comarca de
Porto Alegre do Norte
(
MT
)

que
,
julg
ando
p
rocedente
o pedido d
a exordial acusatória,
a
condenou
nas sanções do
artigo
33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
,
à pena
privativa de liberdade
de

0
5
(
cinco
) anos

de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
5
00
(quinhentos) dias-multa
(
Id.
2
09135326
)
.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de
apelação, pugnando
pela
reforma da dosimetria da pena
por entender que a sentença condenatória carece de
fundamentação válida para exasperação da pena
fundamentada
no art. 42
,
da Lei 11.343/06
.

P
ugna

pelo afastamento d
a incidência da
S
úmula 231
,
do Superior Tribunal de Justiça para
que
, ao aplicar a atenuante da confissão espontânea e da menoridade (
art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal
),
faça incidir
a

diminuição

da pena-base abaixo do seu limite mínimo.

Ainda
,
requer
a aplicação da causa de diminuição de pena nos termos do art
.
33, §

4º
,
da Lei n. 11.343/06,
a
fixação
do
cumprim
ento de pena
em regime inicial aberto
e,
consequentemente
, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
(
art.
44, do Código Penal
)
.

Por fim,
postula pela aplicação da detração penal
em período equivalente àquele
em que a apelante permaneceu em custódia preventiva
(Id.
209135341
).

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou

pel
o desprovimento
(Id.
2
09135345
)
.

P
arecer da
Procuradoria-Geral de Justiça

pelo
desprovimento
do apelo
defensivo
(
Id.
2
13700191
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pel
a ré
.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SARA CRISTINA MONTEIRO QUEIROZ LIMA
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT).

Em síntese, a
pretensão de mérito
se restringe
ao redimensionamento da pena-base,
afastamento da incidência da Súmula 231
,
do STJ,
aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º
,
fixação
do
regime inicial
aberto para cumprimento da pena e, consequentemente, substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos
e, por fim, a aplicação da detração penal equivalente ao período em que permaneceu em custódia preventiva.

I –
Da pena-base:

O juiz da causa fixou a pena basilar em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, assim fundamentando:

“
Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que a acusada não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes são neutros, pois a ré possui outro auto de prisão em flagrante distribuído anteriormente a esses fatos sob n. 1003209-91.2023.811.0059 também pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, porém tal fato não a deixa de ser tecnicamente, primária, nos termos da súmula 444 do STJ. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são
punidos
pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro. Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n.º 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.
No caso em apreço, as circunstâncias merecem ser valoradas negativamente ante a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (totalizando massa aproximada de 7,45g de cocaína e 217,23g de maconha), nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06,
STF - HC: 217255 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 01/08/2022.
Desse modo, considerando a circunstância judicial negativa, elevo o mínimo legal em 1/6 (um sexto), encontrando a pena-base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
”
(grifos meus).

(Id. 205354820
).

O delito tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Verifica-se d
a sentença
que
,
em razão da avaliação pejorativa da natureza e quantidade da droga,
o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em
10 (dez) meses
,
estabelecendo

em
0
5 (cinco
) anos
, 10 (dez) meses
de reclusão
.

O entendimento adotado está em consonância com o
atual
posicionamento d
este Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça
,
o qual fixou que não há ilegalidade no aumento da pena basilar acima do mínimo legal com fundamento no art. 42
,
da Lei n. 11.343/06, já que a quantidade e a natureza da
droga
são fundamentos idôneos
.

No caso em testilha

foi
apreendido
217,23g
de maconha e 7,45g de
cocaína

em posse d
a apelante
e,
n
ão obstante a quantidade,
estão presentes
uma
variedade de substâncias tóxicas, elemento que autoriza
o aumento da pena-base.

Sobre o tema:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE,
VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006
. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade, natureza e diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente.

III - Na presente hipótese, verifica-se a maior reprovabilidade da conduta dos pacientes, em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas (100g de maconha, 16g de cocaína e 10g de crack - fls. 619-620), bem como pela natureza de duas delas (cocaína e crack), não evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta na
exasperação das penas-base em 6 (seis) anos de reclusão para ambos os pacientes (fl. 632 e fl. 1138)
.

IV - Vale dizer, uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação do art. 59 do Código Penal, reduzir a reprimenda-base. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 784.101/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 12/5/2023)
”
(g
rifos meus).

Este Tribunal também decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A AUTORIA DELITIVA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – NECESSIDADE DE UTILIZAR A QUANTIDADE E A NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA FASE – INVIABILIDADE – CRITÉRIO DO MAGISTRADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Mantém-se a condenação do réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, a nocividade da droga (cocaína) e a forma de seu acondicionamento, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

“
A jurisprudência desta Corte reafirmou antigo entendimento segundo o qual elementos do caso concreto tais como a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem ser utilizados, a critério do magistrado, de forma fundamentada e alternativamente, como fundamento idôneo para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, ou para modular o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na terceira fase, incidindo em fração de diminuição de pena diversa da máxima”
(
AgRg
no HC n. 827.631/MT).Diante da quantidade e da qualidade da droga, mostra-se proporcional e
legal a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) pela incidência da minorante do tráfico privilegiado. (N.U 0007335-31.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 04/02/2024)
”
(grifos meus).

No que
pertine
ao

quantum
fixado pelo juízo de origem,
mostra-se adequada a exasperação
na fração de
1/6
da pena
-base
, não merecendo reforma.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no seguinte sentido:

“
[...] Para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. [...]”

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/05/2022,
DJe
de 26/05/2022).

Esse, do mesmo modo, é o entendimento desta Colenda Corte:

“[...] Inexistindo fundamento para elevar a pena-base em patamar diverso, o ajuste para 1/6 (um sexto) mostra-se proporcional, ante as especificidades do caso concreto. [...]”

(N.U 1002473-95.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Aliás, o posicionamento deste e. TJMT a respeito da matéria foi sintetizado no
Enunciado Orientativo n. 39
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, o qual preceitua que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo
de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015,
DJe
n. 9.998, de 11/04/2017).

Na espécie, o laudo pericial de constatação coligido no Id. 20
913
5749
– p.
19-20
e o laudo de perícia criminal
autuado sob protocolo n. 051033/2023
, além das demais provas encartadas ao feito atestam que, em poder do apelante, foi confiscada
uma variedade
de drogas,
sendo uma delas d
e natureza altamente deletéria à saúde humana, especificamente
13 (treze) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, semelhante à cocaína
, o que justifica a elevação
ao equivalente a fração de 1/6 na
primeira fase da dosimetria,
quantum
que se apresenta proporcional ao caso concreto, assim como suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito
.

Não uso
u
o princípio da proporcionalidade
, o juízo
a quo
,
ao aplicar a pena de multa em seu mínimo, porém, diante de ausência de recurso do Ministério Público, não há como exasperar esta reprimenda.

Com isso,
mantém-se inalterada a pena-base imposta
à
apelante
Sara Cristina Monteiro Queiroz Lima
.

I
I
–

Do afastamento da Súmula 231
/STJ.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado de primeiro grau, acertadamente, reconheceu a incidência da atenuante da
menoridade relativa e deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea em razão
d
o previsto na
súmula n. 231, do STJ,

estabelecendo

a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em que pese
a
argumentação da defesa quanto ao direito d
e
a apelante ter a pena intermediária reduzida abaixo do mínimo legal,
não há se falar em afastamento da aplicação do verbete sumular
, pois permanece firme
na jurisprudência a

vedação
de
conduzir a pena
aquém
do mínimo legal na segunda
etapa dosimétrica
,
entendimento esse que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal
.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL -ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA EM MOMENTO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019.
DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
3. Verifica-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, o entendimento ora reiterado reflete a jurisprudência atual desta Corte, externalizada pelas duas Turmas integrantes da Terceira Seção. Não há falar em superação ou modificação da referida orientação jurisprudencial. 4. Igualmente, a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.
5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 8/5/2024)
”
(grifos meus).

Assim,
mantém-se inalterada a pena intermediária imposta
à
apelante
.

I
II
–

Da aplicação do tráfico privilegiado:

A defesa sustenta que
a
apelante faz
jus
à aplicação da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que preenchidos os requisitos do
§

4
,
do artigo 33,
da Lei n. 11
.
343/2006
, o qual dispõe:

Art. 33. (...)

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de
direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”
.

Contudo, o magistrado de origem deixou de aplicar a referida minorante com a seguinte fundamentação:

“
Na terceira fase,
verifica-se o não preenchimento dos requisitos da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na medida em que a acusada se dedica às atividades criminosas, pois fora presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas dias antes sob n. 1003209-91.2023.811.0059. Logo, a figura privilegiada objetiva punir com menor rigor o traficante ocasional, isto é, aquele que não faz do tráfico seu meio de vida, o que não ocorre no presente caso. Além disso, ocorre que, “para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado é necessário o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais exigidos, devendo ser afastada a benesse quando demonstrado nos autos que o agente se dedicava às atividades criminosas”
(TJMT, N.U 1002708- 70.2021.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Relator Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 24/11/2022). Assim, concluo pela inaplicabilidade da causa especial de diminuição da pena, diante do não preenchimento cumulativo dos requisitos legais, notadamente, pois a ré dedicava-se às atividades criminosas”

(grifos meus).
(Id.
209135326
).

No caso em apreço
,
o
J
uízo singular

deixou de
aplicar a causa de diminuição
sob o fundamento de que

Sara p
ossui maus antecedentes e que faz do tráfico de drogas o seu meio de vida
, o que demonstraria dedicação às atividades criminosas.

É certo que p
ara incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4
º, da Lei de Drogas, necessário que sejam preenchidos
,
pelo réu
,
cumulativamente, a
primariedade, existência de bons antecedentes, a ausência de dedicação às atividades criminosas e que não integre organização criminosa.

No caso em concreto,
ao indicar inquérito policial para afastar a presença de maus antecedentes
e comprovar dedicação às
atividades criminosas
, o
J
uízo singular
decide de forma contrária
ao

Tema n. 1139
/STJ
,
julgado por meio de recurso repetitivo
,
em que
ficou sedimentado
que
“é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”
.

O
tema consolidado
uniformiza, no âmbito dos tribunais, a interpretação e
os efeito
s
dos registros criminais

para
an
álise
da
aplicação d
a causa de diminuição
do
tráfico privilegiado.

Firme neste entendimento e
excluindo
o registro criminal avaliado pelo juízo singular
pela vedação em sua valoração negativa
, necessário
que se
ja reexaminada
a situação da apelante para
verificar se
ela
preenche os requisitos necessários para aplicação da causa de diminuição
do § 4º,
do
art. 33.

Não obstante tenha
o magistrado de origem afirmado que
a
apelante se
dedica às atividades criminosas
,
os objetos apreendidos
em poss
e
da ré
, apesar de apt
o
s a comprovar a hipótese de traficância
,
não são suficientes
para
demonstrar
habitualidade
delitiva
.

Sobre o assunto, entendeu o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MENÇÃO À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO.
APREENSÃO DE PETRECHOS COMUNS AO TRÁFICO.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A APLICAÇÃO DA MINORANTE. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO. 1.
(...).

2. A apreensão de petrechos comuns ao tráfico de drogas, sem qualquer excepcionalidade ou sofisticação, não comprova que o Réu integra organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas, devendo ser restabelecida a sentença de primeiro grau no ponto em que concedeu a minorante do tráfico privilegiado. Precedentes.
3. A quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Ademais, não foram indicadas outras situações impeditivas da referida causa de diminuição da pena.
4 .
Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul desprovido. (
AgRg
no HC n. 815.864/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julga
do em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024
)
” (grifos meus).

Pela
análise dos autos, também não

se observa
a presença de
qualquer
elemento concreto que
demonstre que
Sara
integre
organização criminosa, assim como que se dedica a atividade criminosa, não valendo a simples presunção ou
menção de
eventuais inquéritos policiais em trâmite
para negar a benesse do tráfico privilegiado.

A conclusão apresentada é
corroborad
a
pela
s oitivas dos Policiais M
ilitares que efetuaram a prisão em flagrante da
ré
.
O policial
Anderson

registrou:

“
Que o indivíduo que saiu correndo
, um mês depois nos localizamos ele como sendo o responsável por guardar o chá, que é a maconha
aqui de Confresa da facção do Comando Vermelho. Que ele foi preso com mais de 90 (noventa) pe
ças” (Id.
2091135323).

Aliado a isto, é necessário considerar a oitiva da acusada Sara
, que relatou:

“
Que faço diária. Que realmente eu peguei para vender, foi a primeira vez. Não tinha contato com o rapaz, foi a primeira vez que vi ele na minha vida. Eu peguei realmente para eu ter um consumo, pois estava difícil a minha vida
. Meu esposo
paga
pensão, pois ele tem uma filha. Que o aluguel que nós pagávamos é R$ 600,00 (seiscentos reais) e eu recebo auxílio, o dinheiro só dava para o aluguel. Que tinha que fazer as faxinas quando aparecia para sustentar a casa junto com o esposo, para poder pagar a energia e a água.
Que foi a primeira vez que pegou para revender
”.

(
Id.
209135324
)”

(grifos meus).

Reforço que a causa de diminuição apresentada
tem como objetivo
“
beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual
”
(REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021,
DJe
de 1/7/2021)
.

Dessa forma,
diante da não
reincidência
, presença de bons antecedentes
e
d
a ausência de comprovação
concreta
quanto à dedicação d
a
acusad
a
às atividades e/ou organizações criminosas,
entendo que a
apela
nte faz jus
à
redução de 1⁄2 (metade)
de sua reprimenda
.

IV-
Do redimensionamento da pena:

A pena para o delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

No caso em análise, conforme destacado anteriormente, mantem-se a pena-base fixada pelo magistrado de origem, qual seja,
05

(
cinco
) anos
, 10 (dez) meses
de reclusão
e
500
(
quinhentos
)
dias-multa
.

Na segunda etapa dosimétrica,
ausentes agravantes, porém,
tendo em vista o reconhecimento da atenuante da
menoridade
relativa
,
mantenho a redução de 1/6 (um sexto) aplicada pelo magistrado de origem, alcançando a pena intermediária de
0
5
(cinco)
anos
de reclusão

e
500

(quinhentos)

dias-multa
.

Na terceira fase dosimétrica, tendo em vista o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, aplico-a em
1
/
2
(
metade
), alcançando a pena provisória de
02 (dois) anos e
06
(
seis
) meses de reclusão

e

250
(
duzentos e
cinquenta
) dias-multa.

D
iante da pena privativa encontrada em definitivo
(inferior a quatro anos de reclusão)
estabeleço
o
regime
aberto
(CP, art. 33, § 2º, ‘c’)
para cumprimento da pena
corporal
.

E
m razão de as circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas serem preponderantes em relação às circunstâncias judiciais e terem sido consideradas para a elevação da pena base, entendo descabida a possibilidade de substituição da pena aplicada por restritivas de direito.

Por fim,
a defesa também requer a detração penal.

Nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais, é de competência do juízo da execução penal a anál
ise sobre a aplicação do
referido instituto e seus efeitos.
Assim, considerando que
no caso apresentado
o reconhecimento da detração penal não implica em alteração do regime prisional,
a

aplicação
para garantia dos
outros
benefícios
cabíveis
ficará sob a responsabilidade do juízo da execução.

Ante o exposto,
em
disso
nância com o parecer ministerial
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
Sara Cristina

Monteiro Queiroz Lima
,
para
reconhecer o
tráfico
privilegiado e, assim,
readequar
a reprimenda aplicada
pelo tráfico
de drogas
em

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, bem como ao
pagamento
d
e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, mantendo
incólume
os demais argumentos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024